Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0729573-77.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, RICARDO NEUTO TAVARES APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS, BRENO GRUBE PEREIRA D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre os documentos de fls. 1 ID 13113544, 13113564 e 13113669, e fls. 1/2 ID 13113715, juntados pelo Apelado BRENO GRUBE PEREIRA. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator